Tribunal: STF
Processo: RE 1529089
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-03
Data de publicação: 2025-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, cuja ementa possui o seguinte cabeçalho (Doc. 17, fl. 41):



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. DESCABIMENTO.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 19), foram rejeitados (Doc. 28).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 35), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da CF/1988, MARIA DO CARMO FERREIRA COSTA alega violação ao art. 100, §5º, da CF/1988, na medida em que o acórdão recorrido condiciona a expedição de precatório ao trânsito em julgado formal da sentença proferida em Ação Civil Pública.



    Aduz que esta CORTE reconheceu a repercussão geral da matéria no Tema 28 da repercussão geral. 



    Ao final, requer o provimento do presente recurso, “reformando-se o acórdão recorrido, para que seja determinado o prosseguimento do cumprimento de sentença da parte incontroversa da sentença da Ação Civil Pública nº. 2003.85.00.006907-8/SE, inclusive com a expedição do precatório e pagamento” (Doc. 35, fl. 5). 



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 35, fl. 4):



    “IV - Repercussão Geral. 



    10. De outra parte, caso não seja determinado o juízo de retratação, o que se admite por puro amor ao debate, convém frisar que a matéria tratada no presente recurso possui repercussão geral, dada sua relevância jurídica e transcendência aos limites do caso concreto, como já decidido por este mesmo Supremo Tribunal Federal no RE 614.819 e no RE 1.205.530, o qual, por sua vez, deu origem ao Tema 28/STF.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, na origem, trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, ordenou o cancelamento do requisitório anteriormente expedido, a fim de se aguardar o trânsito em julgado da ACP 0006907-21.2003.4.05.8500(2003.85.00.006907-8 (Doc. 17, fl. 1). 



    A respeito da matéria, o Plenário desta SUPREMA CORTE, no julgamento do RE 1.205.530-RG, de relatoria do Min. MARCO AURÉLIO, julgado sob o rito da repercussão geral (Tema 28), DJe de 1/7/2020, fixou a seguinte tese: 



    “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”.



    Veja-se a ementa do refeito julgado: 



    “EXECUÇÃO TÍTULO JUDICIAL PARTE AUTÔNOMA PRECLUSÃO POSSIBILIDADE. Possível é a execução parcial do título judicial no que revela parte autônoma transitada em julgado na via da recorribilidade.”



    O acórdão recorrido está em consonância com esse entendimento, devendo, portanto, ser mantido.



    Na mesma linha:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRETENSÃO DE EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE DECISÃO PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA AINDA NÃO TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 28 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 1523135-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, Dje de 21/2/2025)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 1º.03.2024. PREVIDENCIÁRIO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. ART. 100, §§ 3º e 5º, DA CF. INVIABILIDADE. TEMA 28 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE AOS TÍTULOS JUDICIAIS NÃO TRANSITADOS EM JULGADO. VALOR INCONTROVERSO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. TEMA 660 DA RG. 



    1. O acórdão recorrido não divergiu da jurisprudência desta Corte, conforme assentado no Tema 28 da sistemática da repercussão geral, no sentido da impossibilidade de execução contra a Fazenda Pública da parte incontroversa, diante da ausência de trânsito em julgado do título judicial. 



    2. Ademais, o Supremo Tribunal Federal já concluiu pela inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, Tema 660 da sistemática da RG). 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, uma vez que não houve fixação de honorários na instância de origem.” (ARE 1466739-ED-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, Dje de 16/2/2024).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de agosto de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente